Tribunal: TJES
Processo: 0048271-18.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048271-18.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
ANULATÓRIA
– PROCON
MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEFESA APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO A QUE PERTENCE O PROCON MUNICIPAL - MULTA ADMINISTRATIVA – CONDUTA IMPUTADA QUE NÃO CONFIGURA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Procon Municipal, enquanto órgão integrante da estrutura da Administração Pública, não possui personalidade jurídica para figurar como parte em demanda judicial.

2. O
comportamento
processual
adotado pelo ente federativo consubstancia assunção tácita do polo passivo,
não obstante a equivocada qualificação constante da petição inicial,
sendo inviável a extinção do feito por ilegitimidade passiva –
vício sanável – quando já apresentada a defesa de mérito pelo ente público a que vinculado o órgão.

3.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
” (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018).

4.
C
onsiderando ser o "
motivo"
um dos elementos do ato administrativo, a anulação (do ato administrativo) por sua ausência (do motivo) insere-se no espectro de exame da legalidade e não do mérito propriamente dito, razão pela qual a
decisão judicial
não viola,
nesta hipótese
, o princípio constitucional da separação de poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa aplicada em seu desfavor no processo administrativo nº 1631/2009.

Pela sentença de fls. 239/232v, o MMº. Juiz Direito
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 1631/2009 e a multa dele decorrente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 237/252, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando (i) carência de ação em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do Procon Municipal; (ii) legalidade do processo administrativo impugnado e da multa aplicada em desfavor da Apelada; (iii) a Apelada não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual o pleito deve ser julgado improcedente.

A Apelada apresentou as contrarrazões recursais de fls. 254/257, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048271-18.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa aplicada em seu desfavor no processo administrativo nº 1631/2009.

Pela sentença de fls. 239/232v, o MMº. Juiz Direito
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 1631/2009 e a multa dele decorrente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 237/252, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando (i) carência de ação em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) legalidade do processo administrativo impugnado e da multa aplicada em desfavor da Apelada e (iii) a Apelada não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual o pleito deve ser julgado improcedente.

Pois bem.

O Apelante reitera, em suas razões recursais, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
do Procon Municipal de Vitória, pugnando, ao final, pela extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

O Procon Municipal de Vitória, enquanto órgão integrante da estrutura da Administração Pública Municipal, não possui personalidade jurídica para figurar como parte em demanda judicial.

No caso, verifica-se que a Apelada, ao ajuizar a presente ação judicial, qualificou a parte demandada como sendo o Procon Municipal de Vitória, o que, em tese, importaria na extinção da demanda por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ocorre que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público interno a que é vinculado o referido órgão municipal, ao ser citado, apresentou a contestação de fls. 146/153, pela qual, inclusive, defendeu a legalidade do ato administrativo praticado pelo Procon Municipal de Vitória, sem tangenciar a matéria de ilegitimidade passiva
ad causam
, a qual fora levantada apenas por ocasião da apresentação de memoriais.

Neste contexto, tem compreendido este Egrégio Tribunal de Justiça que o comportamento processual adotado pelo ente federativo consubstancia assunção tácita do polo passivo, não obstante a equivocada qualificação constante da petição inicial, sendo inviável a extinção do feito por ilegitimidade passiva – vício sanável – quando já apresentada a defesa de mérito pelo ente público ao qual é vinculado o órgão.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu neste sentido, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0043387-09.2014.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO PRÓPRIO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSUNÇÃO TÁCITA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
1. - Embora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda.
2. Já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a matéria questionada que (i) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão” (apelação n. 024120202833, Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 09-04-2019, data da publicação no Diário: 22-04-2019); e (ii) “Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva ad causam, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória (pessoa jurídica de direito público interno a que se vincula o PROCON MUNICIPAL), que, tacitamente, assumiu a polo passivo da demanda, e efetivamente contestou o mérito da demanda, sustentando a validade do ato administrativo impugnado (TJES, Apelação n. 0021325-14.2010.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Jr., Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018); (iii) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão. Logo, o feito não merece ser extinto (TJES; Apl 0020563-27.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)”. 3. - Recurso provido. (grifei)

Assim, não merece reparos a r. sentença quanto à rejeição da tese de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Em continuidade, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, a legalidade do ato administrativo lavrado pelo Procon Municipal de Vitória, motivo pelo qual requer seja reformada a sentença hostilizada.

A multa administrativa aplicada em desfavor da Apelada, no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos – fls. 69), decorreu de apuração, no processo administrativo nº 1631/2009, da prática de infração à legislação consumerista.

Eis a motivação do ato administrativo quanto à delimitação do motivo ensejador da multa (fls. 67):

“A reclamada Citroen Villagge apresentou defesa alegando que os vícios foram sanados e que o produto não ficou na Assistência por mais de 30 dias. Entretanto, o automóvel deu entrada na Assistência por mais de uma vez, e com o mesmo vício, que não foi sanado. Restando claro a prática infrativa.”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a questão à luz do conjunto probatório, concluiu pela ausência de motivo ensejador da multa aplicada em desfavor da Apelada, razão pela qual reconheceu a nulidade do ato administrativo impugnado.

Veja-se:

“Nota-se que a multa administrativa em combate, ocorreu por fato abordado pelo consumidor reclamante, quanto a dois defeitos que ocorreram em seu veículo. Diante das provas acostadas aos autos, vejo que o veículo foi entregue ao consumidor em condições de uso, dento do prazo legal de 30 (trinta) dias.

Interpretando o artigo 18, do CDC, vejo que a regra geral permite o conserto do produto defeituoso, não podendo ser afastada por simples vontade do consumidor. Ora, é intolerável de plano colocar o fornecedor na berlinda, fazendo-se mister o resguardo de equilíbrio entre as partes e assim propiciar igualmente ao fornecedor a satisfação do cliente mediante troca, abatimento do preço ou outra hipótese, em padrões razoáveis de prazo, sem com isso ferir o direito do consumidor.

Ademais, verifico que o Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo mencionou a respeito da regra do artigo 18, do CDC, no entanto, afirmou equivocadamente que o vício do veículo não foi solucionado no prazo de 30 das. (...)”

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
” (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018).

Considerando ser o "
motivo"
um dos elementos do ato administrativo, a anulação (do ato administrativo) pela sua ausência (do "
motivo
") insere-se no espectro de exame da legalidade e não do mérito propriamente dito, razão pela qual a r. sentença vergastada não viola, nesta hipótese, o princípio constitucional da separação de poderes.

Consoante cediço, o "
motivo
" é o fundamento fático e jurídico que, se existente, mobiliza o agente público à prática de determinado ato administrativo.

No caso, o ato administrativo inquinado de nulidade aplicou multa pelo fato da Apelada não ter solucionado o problema no veículo adquirido por consumidor no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, verifica-se da documentação acostada aos autos que a consumidora, ao formular reclamação junto ao Procon Municipal de Vitória, requereu a substituição do veículo por outro (veículo) apenas um dia após encaminhá-lo à assistência técnica.

Com efeito, o veículo deu entrada na assistência técnica da Apelada no dia 17.09.2009, constando como devolução o dia 18.09.2009 (fls. 165). O fato do veículo ter sido levado à assistência técnica em data anterior (22.08.2009), por apenas um dia, não é suficiente para a violação ao disposto no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento adotado pelo órgão municipal, pois o reparo do veículo, de toda forma, ocorreu dentro do prazo previsto de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando que a conduta imputada à Apelada não consubstancia violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, resta insubsistente, por ausência de motivo, a multa aplicada no processo administrativo nº 1631/2009, devendo a sentença ser mantida neste particular.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o Relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões